Tribunal: TJBA
Processo: 8069768-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069768-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: ANA LUCIA SILVA BASTOS MALHEIRO

Advogado(s)
:
GUILHERME SILVA BASTOS MALHEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL CASSI (ID 103520324) em face de acórdão (ID 101852537) que desproveu o Agravo de Instrumento por ela interposto, mantendo a decisão que homologou os cálculos de astreintes no valor de R$ 45.660,00 (ID 94211888). A embargante sustenta a existência de omissão no julgado em relação à aplicação do art. 537, § 1º, do CPC e do art. 884 do CC, alegando a desproporcionalidade da multa diária e a ocorrência de enriquecimento sem causa da embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado (ID 101852537) padece de omissão ou de outro vício autorizador do acolhimento dos embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil; (ii) definir se a oposição dos embargos possui caráter protelatório, a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se prestam unicamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando para a rediscussão do mérito da matéria julgada.

Inexistência de vício no julgado, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara, exaustiva e fundamentada todas as questões relevantes trazidas à discussão, inclusive a higidez da execução provisória, a validade da intimação por meio dos advogados constituídos e a adequação do montante das astreintes fixadas (ID 101852537).

O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, mas mera pretensão de reforma do mérito por via inadequada.

Evidenciado o propósito puramente protelatório da embargante ao reiterar argumentos já amplamente rechaçados, impõe-se a condenação ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, conforme postulado pela embargada em suas contrarrazões (ID 103763659).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8069768-85.2025.8.05.0000, autos oriundos do MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, em que figura como embargante a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL CASSI
e como embargada
ANA LUCIA SILVA BASTOS MALHEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, aplicando multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA